Tribunal: TJPA
Processo: 0800375-52.2022.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800375-52.2022.8.14.0059

APELANTE: IVALDO GONCALVES SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. IMPOSSIBILIDADE. DEBILIDADE PERMANENTE DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §1º, III, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de desclassificação do crime de lesão corporal grave para leve, com o consequente redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 O exame de corpo de delito, aliado à prova testemunhal, é suficiente para sustentar a condenação por lesão corporal grave, caracterizada pela debilidade permanente em razão da perda parcial do dedo da vítima, inviabilizando a desclassificação para lesão leve e a consequente fixação da pena-base no mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A prova pericial, somada aos relatos coerentes da vítima e testemunhas, é apta a comprovar a ocorrência de lesão corporal grave.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, §1º, III; CPP, art. 577, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJCE, ApCrim n. 0013079-08.2011.8.06.0070, Rel. Francisco Martonio Pontes de Vasconcelos, 2ª Câmara Criminal, j. 10.4.2019; TJSC, ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.5.2020; TJCE, ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.5.2022; AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.5.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Ivaldo Goncalves Silva apela de sentença do Juízo da Comarca de Soure/PA, que o condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. art. 129, §1º, III, do CP (ID 23789940).

O apelante pugna pela desclassificação do crime de lesão corporal grave para lesão corporal leve, sob a alegação de que não ficou provada a debilidade permanente da vítima. Por conseguinte, requer a fixação da pena-base no mínimo legal (ID 23789955).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 23789961), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 27314575).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não merece provimento.

Na espécie, inexiste margem para acolhimento do pleito desclassificatório sob a alegação de que não ficou provada a debilidade permanente da vítima.

Com efeito, a gravidade da lesão e, por conseguinte, a materialidade delitiva, foi devidamente comprovada pelo exame de corpo de delito (ID 23789825, pág. 6), o qual atestou que a lesão sofrida pelo apelante resultou em debilidade permanente, perda ou inutilização de membro, sentido ou função.

Além disso, há também os depoimentos da vítima e das testemunhas ouvidas em juízo, as quais relataram o seguinte:

“A vítima
ROSIVALDO SILVA DE DEUS
informou que “foi dia 12 de dezembro, eu estava trabalhando de segurança no local, aconteceu uma confusão e eu fui desapartar a briga; colocamos eles para fora, pessoal tinha batido nele; ele foi na casa dele se armar e eu não querendo deixar ele fazer isso, porque eu conhecia ele, ele tinha bebido;
ele foi na casa dele e me cortou, cortou meu braço, meu dedo, fiquei aleijado do dedo; perdi a ponta do dedo do meio e perdi o contato de dois dedos; era uma faca grande de açougue; ele me deu três golpes, um na mão, um no braço e um no meu ombro esquerdo; que foi o dono do bar que me socorreu e me levaram pro hospital; me ajudaram depois com alimentação porque eu não estava trabalhando; passei quase um ano sem trabalhar porque eu não tinha como pegar nada com a mão esquerda; ele não me ajudou com nada;
no momento da confusão, o acusado estava sendo agredido pelo pessoal e nós fomos tirar ele de lá; que eu só conheço o acusado pelo apelido de Tcho; que no momento da confusão eu não agredi ele, só fui desapartar mesmo, fui tirar ele de lá e colocar pra fora; fiquei aconselhando ele ainda a não brigar, porque ele estava bebido e o pessoal era muito, iam bater muito nele; ele voltou com a faca e já foi logo me agredindo;
eu não estava esperando por isso e quando eu vi ele já estava chegando; ele já chegou me cortando; o primeiro golpe pegou na minha mão esquerda e cortou todos os meus dedos; a segunda facada pegou no meu braço direito e a terceira no ombro esquerdo; as pessoas se meteram pra apartar a confusão, se meteram no meio e tiraram ele; ele levou a faca; ele não disse nada enquanto me agredia; eu não tenho mais força na mão esquerda, não tenho mais como pegar as coisas; precisei fazer cirurgia”
.

A testemunha
JOSIVAL NUNES GONÇALVES
informou que “teve uma confusão lá e colocaram o Ivaldo “Tcho” pra fora; ele queria entrar de novo e os seguranças não deixaram; ai ele foi pra casa dele e pegou uma faca e voltou pra tentar entrar no bar, os seguranças não deixaram, foi ai que
ele cortou o Rosivaldo que era segurança
; eu trabalho lá nesse bar; a briga não era com o Rosivaldo, ele estava só tentando organizar a briga lá de dentro; aí foi na hora que o Tcho foi lá,
pegou uma faca, veio e cortou o segurança; torou o dedo do Rosivaldo, cortou também o braço dele; era uma faca; o Rosivaldo perdeu o dedo na hora, parte da cabeça do dedo; ele parou de trabalhar por uns meses
, uns 3 meses;

A testemunha
ANTONIO CARLOS RAIOL SOUSA
narrou que “eu sou dono da sede onde o Rosivaldo estava trabalhando como segurança; lá tem um bar e a sede; o acusado estava na sede e teve um entrevero e os seguranças intervieram e tiraram ele da festa; os seguranças não deixaram ele entrar mais na festa; o Rosivaldo estava tirando um serviço de segurança nesse dia, ele era o porteiro;
o Rosivaldo foi atingido no dedo, no braço e no ombro esquerdo; o dedo dele foi cortado lá na hora, perdeu a primeira parte do dedo; o acusado estava com uma faca grande; ele cortou, depois pegou a moto e saiu; o Rosivaldo ficou um tempão sem trabalhar e eu dei apoio,
tive que ajudar ele; ele foi embora e não estava tendo mais briga, ai foi que ele voltou”.

A testemunha
CARMEN LUCIA CHAVES SANTAS
narrou que “eu estava lá, sou dona do bar; foi uma confusão que houve com o Evaldo e o ex marido da esposa dele, por ciúmes e uma confusão deles lá; eles brigaram e os seguranças tiraram ele, bateram nele; não sei quem bateu nele; ele ficou muito alterado, saiu e foi se armar; ele voltou muito rápido; começamos a tirar as garrafas de lá e quando vimos ele já veio com uma faca de cabo grande; quando virei, já vi ele com a faca na mão e eu gritei “não”, mas ele veio seguro para furar;
ele atingiu o ombro do segurança e a mão dele; ele perdeu o dedo; ele perdeu a falange do dedo indicador esquerdo e o outro dedo ele perdeu o movimento;
eu não vi o Rosivaldo agredir o acusado; eu vi só os seguranças colocando ele pra fora, dando a sandália dele; eu sinalizei para os seguranças para eles ficarem de olho neles porque vi quando a esposa do acusado levantou da mesa em que eles estavam e foi em direção a mesa do ex-marido; ai sai da sede e quando vi os seguranças já vinham tirando o acusado da festa”.

A testemunha
ANDRIA SILVA DE SOUSA
informou que “eu estava na festa e vi quando o acusado foi agredido pelas pessoas e também pelos seguranças e foi retirado da festa; no momento da confusão, ele foi me buscar e o pessoal que estava na outra mesa procurou uma confusão com ele; começaram a bater nele e os seguranças ao invés de apartar ainda bateram nele; que o acusado foi na mesa me chamar pra ir embora e uma amiga minha disse que eu não ia embora, ai ele empurrou ela e foi ai que a confusão começou, porque o esposo dela e os amigos deles bateram nele lá dentro; um rapaz que estava na mesa da minha amiga foi até o segurança pedir pra tirarem ele de lá e o segurança negou; ai na hora que ele foi me tirar de lá, ela foi dizer pra ele ir e que depois eu iria, foi que ele empurrou o braço dela, e o marido dela não gostou e veio pra cima dele; sou companheira dele; fomos pra casa; eu não sabia que ele tinha ido em casa e voltado pra lá; eu só fui saber no outro dia quando ele me contou; ele me disse que pegou uma faca na moto e voltou pra lá pra tentar entrar e pegar a pessoa que bateu nele, mas os seguranças se meteram e ai não sei; eu não estava mais lá, eu já estava em casa; ele só foi saber no outro dia que o segurança tinha se machucado; que o meu irmão que é amigo da vítima foi lá em casa no outro dia e contou que o rapaz tinha perdido o dedo”. (ID 23789940)

Ante o quadro, inexiste dúvida de que as ofensas à integridade corporal do ofendido foram de natureza grave, sobretudo diante da palavra da vítima e das testemunhas as quais prestaram relatos convergentes para o resultado do exame de corpo de delito.

Nesse contexto, incide a diretriz jurisprudencial segundo a qual “o laudo pericial complementar é prescindível para a caracterização do delito de lesão corporal grave, quando a gravidade da lesão se encontrar comprovada por outros meios de prova, como ocorreu no caso em tela” (TJCE,
ApCrim n. 0013079-08.2011.8.06.0070
, Rel. Francisco Martonio Pontes de Vasconcelos, 2ª Câmara Criminal, j. 10.4.2019), tornando inviável a pretendida desclassificação.

Outrossim, não procede a alegação defensiva de que a vítima não teria se submetido a tratamento específico, nem suportado sequelas ou limitações para o exercício de suas atividades ordinárias. Ao contrário, do próprio depoimento do ofendido extrai-se que permaneceu afastado do labor por quase um ano, em virtude da impossibilidade de utilizar a mão esquerda, declarando, ainda, a perda de força nesse membro, o que o impede de segurar objetos, circunstâncias que revelam a gravidade das lesões sofridas e a necessidade de intervenção cirúrgica.

Ademais, verifico que o Juízo sentenciante rechaçou de maneira idônea a tese de desclassificação, tendo consignado na sentença o seguinte:

“Quanto ao pedido da defensoria de desclassificação para o crime de lesão corporal leve pela falta de exame complementar para atestar a debilidade, é certo que o exame pericial é indispensável, pois se trata de crime que deixa vestígio material. Contudo, neste caso, admite-se outro tipo de prova, como a testemunhal, uma vez que não é preciso aptidão técnica para detectar a lesão.

O ofendido perdeu um dedo e compareceu à audiência, quando então pude visualizar a perda do dedo, e a defesa do réu não negou o nexo causal entre a lesão e a mencionada perda, ao contrário, o réu confessou ter esfaqueado a vítima”. (ID 23789940)

Neste sentido, não há que se falar em desclassificação para lesão corporal leve, pois, no caso em tela, a debilidade permanente restou clara e incontestável.

Nesse contexto, rejeitada a tese desclassificatória, resta inviável o acolhimento do pedido correlato de fixação da pena-base no mínimo legal, mesmo porque verifica-se que a defesa pleiteou genericamente a fixação da pena-base no mínimo legal, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos desenvolvidos na sentença recorrida.

Nesse espeque, incide a diretriz jurisprudencial sufragada pelas Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que, “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.5.2020. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.5.2022).

No ponto, dou especial relevância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “embora o recurso de apelação devolva ao Juízo
ad quem
toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal" (
AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.5.2022).

Assim, “inexistindo manifesta ilegalidade a ser reconhecida de ofício, é inviável o conhecimento do pedido de revisão das penas impostas, porquanto formulado de maneira genérica e sem a exposição das razões fáticas e jurídicas que respaldariam a pretensão, em infringência ao princípio da dialeticidade” (TJMT,
ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078
, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 21.10.2022).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025